Tribunal: TJSP
Processo: 2197682-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– INTERESSE RECURSAL – PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO
– Penhora de bem imóvel nos autos do cumprimento de sentença- Insurgência do executado- Alegação de que alienado a terceiro, não mais integrando o seu patrimônio–– Inexistência de interesse recursal do executado com relação à decisão – Inteligência do art. 18 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– INTERESSE RECURSAL – PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO
– Penhora de bem imóvel nos autos do cumprimento de sentença- Insurgência do executado- Alegação de que alienado a terceiro, não mais integrando o seu patrimônio–– Inexistência de interesse recursal do executado com relação à decisão – Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil:

– Nos termos do art. 18 do CPC, não se conhece de agravo de instrumento interposto pelo executado que alega ter alienado o imóvel a terceiro antes da ordem constritiva. Defesa de direito alheio em nome próprio, sem amparo legal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.